Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-38.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-38.2021.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EMBARGANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (EMBARGADO), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DO ESPÓLIO REJEITADOS. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação civil pública por dano ambiental, ajuizada em razão de desmatamento realizado sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

II.
Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia ao exame de duas alegadas omissões no julgado embargado, a saber:
(i)
se houve omissão quanto à ausência de intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ante a presença de herdeira menor no polo passivo da demanda;
(ii)
se o acórdão deixou de reconhecer a presunção do dano moral coletivo, consubstanciado na prática de ilícito ambiental.

III.
Razões de decidir

3. No tocante aos embargos de declaração opostos pelo espólio, não se vislumbra a alegada omissão. O Ministério Público, na condição de autor da ação civil pública, exerce, de forma plena, sua função institucional de tutela de interesses difusos e individuais indisponíveis, inexistindo vício pela ausência de intimação como fiscal da ordem jurídica, mesmo diante da presença de herdeira incapaz no polo passivo da demanda.

4. Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto à segunda alegação. De fato, verifica-se omissão do acórdão quanto à análise da presunção do dano moral coletivo em matéria ambiental, o qual, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova da efetiva repulsa social ou do sofrimento específico da coletividade.

5. A jurisprudência pátria reconhece que, uma vez caracterizada a lesão ao meio ambiente, presume-se o abalo à ordem jurídica e aos valores socioambientais tutelados, sendo desnecessária a demonstração de consequências subjetivas ou individualizadas.

6. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos ministeriais para suprir a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de
arbitrar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, considerando-se a gravidade da conduta ilícita e a extensão do dano ambiental causado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos do espólio rejeitados. Embargos do Ministério Público acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"
1.
Não configura nulidade processual a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica quando este atua como parte autora da ação civil pública.

2.
O dano moral coletivo decorrente da prática de ilícito ambiental possui natureza presumida (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de repulsa social concreta ou sofrimento coletivo específico".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, III; art. 225, § 3o; CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2022; AgInt no REsp 1.913.030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000255-38.2021.8.11.0093, que, por unanimidade, conheceu, em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
parquet
, sendo o julgado assim ementado (ID.

250031151):

“
EMENTA:
Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ambiental, movida em desfavor do Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, em razão do desmatamento não autorizado de 734,274 hectares na Fazenda Lagoa Clara, localizada em Feliz Natal, MT.

II.
Questão em discussão

2. As questões centrais são: (i) o cumprimento do princípio da dialeticidade nas razões recursais, e (ii) a análise da responsabilização civil por dano ambiental, envolvendo a viabilidade de liquidação imediata da sentença e a possibilidade de indenização por dano moral coletivo.

III.
Razões de decidir

3. O recurso, em parte, não atendeu ao princípio da dialeticidade, tornando-se inadmissível em relação a alguns pontos, uma vez que não houve impugnação específica e fundamentada quanto aos termos da sentença.

4. Quanto ao mérito ambiental, aplica-se a responsabilidade objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa. Todavia, a extensão exata dos danos ambientais ainda carece de apuração, motivo pelo qual a liquidação imediata da sentença é inviável, devendo ser realizada na fase própria, conforme os elementos apresentados na liquidação.

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.09.2016; STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012”.

Em suas razões recursais, a parte embargante, qual seja,
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no supratranscrito acórdão, sob o fundamento de que não houve apreciação quanto à alegada nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito na qualidade de custos legis, diante da presença de herdeira menor de idade no espólio, circunstância esta devidamente comprovada nos autos por meio da documentação acostada.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante de todo exposto, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontada, permitindo, em caso o devido enfretamento das teses que sustentaram a r.sentença vergastada, quando da apresentação do competente recurso, em atenção do contraditório e à ampla defesa.

(...)”.

Por outro lado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sustenta, em suma, que o v. acórdão ora embargado padece de omissão, porquanto, a seu ver, a decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma genérica, sem atentar-se ao caráter presumido do dano moral coletivo, cuja aferição se opera
in re ipsa
.

Assevera que os precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Recursos Especiais n.o 1.940.030/SP e 1.024.059/MT, consagram o entendimento de que a mera constatação de prática de conduta ilícita lesiva a direitos de natureza extrapatrimonial da coletividade é suficiente para a caracterização do dano moral coletivo.

Argumenta, ainda, ser incontroversa nos autos a supressão de 734,274 hectares de vegetação nativa, submetida a regime jurídico de especial proteção, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, de modo que o desmatamento ilegal, por si só, enseja grave comprometimento dos serviços ecossistêmicos indispensáveis à sobrevivência, à qualidade de vida e ao bem-estar da coletividade.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida expressamente a caracterização do dano ambiental coletivo com base na presunção decorrente da ilicitude constatada.

O Parquet apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se extrai do documento identificado no ID. 256443199, enquanto a parte adversa permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para oferecimento da respectiva manifestação.

Por sua vez, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos (ID. 270278391), manifestou-se pelo prosseguimento do feito, com a inclusão em pauta para julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1000255-38.2021.8.11.0093, que, por unanimidade, conheceu, em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
parquet
(ID.

250031151).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o art. 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o art. 1.022, do mesmo diploma normativo, especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante, qual seja, a parte embargante, qual seja,
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no omissão acórdão, sob o fundamento de que não houve apreciação quanto à alegada nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito na qualidade de custos legis, diante da presença de herdeira menor de idade no espólio, circunstância esta devidamente comprovada nos autos por meio da documentação acostada.

Por outro lado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sustenta, em suma, que o v. acórdão ora embargado padece de omissão, porquanto, a seu ver, a decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma genérica, sem atentar-se ao caráter presumido do dano moral coletivo, cuja aferição se opera
in re ipsa
.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Outrossim, no que concerne à suposta contradição, cumpre destacar que apenas a contradição interna, verificada entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de modo a comprometer a coerência lógica da decisão, configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, portanto, a alegação de contrariedade fundada em mera discordância da parte com a decisão judicial ou com precedente de natureza diversa.

Em outras palavras, a existência de contradição no decisum deve ser aferida mediante a análise dos elementos estruturantes da decisão, a fim de verificar a congruência entre as premissas que a fundamentam e a respectiva conclusão. A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7a edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso sub judice, a despeito dos argumentos recursais apresentados pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o Ministério Público já exerce, de forma autônoma e institucional, sua atuação ex officio na qualidade de custos legis, prescindindo, portanto, de qualquer intimação específica para o exercício de tal função. Essa prerrogativa decorre diretamente de sua missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição da República de 1988.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a atuação do Ministério Público na qualidade de parte autora em ações civis públicas destinadas à proteção do meio ambiente revela-se suficiente para o atendimento da exigência de sua intervenção no feito, inclusive nos casos em que haja interesse reflexo de incapaz, haja vista que o Parquet, ao propor a demanda, já exerce de forma ampla e efetiva sua função institucional protetiva. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO – PREJUDICIAL AFASTADA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é obrigatória. Isto ocorre porque, nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno como instituição, motivo pelo qual, o fato dele ser parte do processo, dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei . 2. Não se constatando a ocorrência no Acórdão embargado de contradição, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, haja vista que também não se prestam à modificação, rediscussão ou revisão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada. (TJ-SP - EMBDECCV: 10060653220168260196 SP 1006065-32.2016 .8.26.0196, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/08/2016, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 11/08/2016)”.

“EMBARGO DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFISSIONAL DE OPTOMETRIA - ADPF 131 - JULGAMENTO DO RECURSO SEM A INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DESNECESSIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE JÁ ATUA COMO AUTOR DA AÇÃO E QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES RECURSAIS - UNIDADE INSTITUCIONAL - MEMBRO DO MINISTÉRIO QUE, QUANDO ATUA COMO PARTE, NÃO SE DESPE DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAR A ORDEM JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS. - O membro do Ministério Público não se despe das suas funções constitucionais quando atua como parte, ao revés, congrega poderes, faculdades, ônus e deveres próprios do sujeito parcial da lide, bem como as funções previstas no art. 127, "caput", da CF/88, dentre as quais destaca-se a de fiscal da ordem jurídica (custos legis) - E se não há qualquer cisão entre o desempenho do MP na condição de parte processual e as funções que constitucionalmente lhe foram outorgadas, torna-se irrelevante, e mesmo desnecessária, a presença de outro órgão ministerial como fiscal da lei - Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 02370951420218130000, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL.NULIDADE DO JULGAMENTO, NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO MINISTERIAL, DISPENSÁVEL . CASO EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ ATUA COMO PARTE. NO MAIS, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA O REEXAME DA MATÉRIA APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME . (Apelação Cível, No 51493992420218210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ergio Roque Menine, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 51493992420218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Destarte, não há que se cogitar de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da lei, uma vez que o órgão ministerial já figura nos autos na condição de parte legitimada, exercendo, de forma plena, sua função institucional de tutela dos interesses difusos, o que, no presente caso, configura verdadeira expressão do princípio da unidade funcional do Parquet.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie prejuízo concreto à herdeira menor integrante do espólio, sendo certo que eventual interesse patrimonial particular da incapaz encontra-se devidamente resguardado no âmbito do juízo do inventário, o qual possui regime processual próprio e providências específicas voltadas à proteção dos direitos de incapazes.

Ressalte-se, ainda, os embargos de declaração limitam-se a à reprodução das alegações já constantes nas contrarrazões à apelação, não introduzindo argumentos fáticos ou jurídicos inovadores capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Por outro lado, no que tange aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, cumpre salientar que há entendimento pacífico e consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral coletivo decorrente de ilícito ambiental se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, da demonstração de repulsa social concreta ou de sofrimento individualizado da coletividade, porquanto resulta, de forma automática, da violação à ordem ambiental juridicamente tutelada. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ . DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). 2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental. 3 .Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local. 4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental.Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos . 5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença. 6. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1913030 RO 2020/0340726-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL . DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1 . Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa . Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas . 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final) . 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes . As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)”.

Dessa maneira, constata-se a aplicação direta dos princípios que regem a tutela dos bens de natureza difusa, como é o caso do meio ambiente, cuja lesão atinge indistintamente a coletividade, implicando presunção de violação à ordem jurídica e aos valores socioambientais consagrados constitucionalmente. Assim, comprovada a ocorrência do ilícito ambiental, emerge
ex lege
o dever de indenizar, independentemente da demonstração de prejuízo concreto ou de sofrimento psíquico coletivo, haja vista tratar-se de violação à esfera extrapatrimonial da coletividade como um todo.

No contexto em exame, observa-se que o venerando acórdão se limitou a afirmar que a infração ambiental perpetrada não ostentaria gravidade suficiente a justificar a reparação por danos morais coletivos, sob o fundamento de que não teria causado "repulsa ou indignação pública". Tal posicionamento, contudo, dissocia-se da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, a qual tem repelido exigências de índole subjetiva, justamente por reconhecer o caráter presumido do dano moral coletivo, sobretudo em matéria ambiental, rechaçando-se, assim, a exigência de comprovações fáticas inviáveis quando se cuida da tutela de interesses difusos.

Nesse sentido, evidencia-se que o v. acórdão, ao deixar de apreciar a presunção do dano moral coletivo e sua configuração
in re ipsa
, incorreu em omissão relevante, nos exatos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impõe o acolhimento dos embargos de declaração postos pelo parquet, com o objetivo fim de suprir tal vício e viabilizar o adequado enfrentamento da matéria debatida.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo espólio e
ACOLHO
aqueles manejados pelo
Ministério Público
, para o fim de sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de arbitrar a indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo em vista a extensão e a gravidade da lesão ambiental constatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025